Tribunal: TJDFT
Processo: 0726227-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726227-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL SOARES DE SOUZA APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SAMUEL SOARES DE SOUZA em face de CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos de Terceiros. A norma processual determina que o relator, ao constatar a existência de questão apreciável de ofício que deva ser considerada no julgamento do recurso e que ainda não foi suscitada, deve intimar as partes para se manifestarem, a teor dos artigos 9o, 10 e 933 do Código de Processo Civil. Determino, portanto, que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ilegitimidade ativa ad causam, a teor do disposto no art. 109, §3o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2023 15:20:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador